Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726345-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF (demandante) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública ajuizado em desfavor do Distrito Federal, processo no 0700343-60.2022.8.07.0018, na qual acolheu em parte a impugnação apresentada pelo demandado. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 131490269 dos autos de origem): “ Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF, em substituição aos servidores indicados na exordial, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, referente à Ação Coletiva no 0013136- 95.2000.8.07.0001, que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença por meio da petição de ID 128281213, oportunidade em que arguiu, em sede preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida na peça exordial, sob a alegação de o requerimento coletivo da obrigação de fazer ter sido declarado extinto pelo STJ, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, não operando, pois, quaisquer efeitos válidos no mundo jurídico. Assenta, também, que a prescrição da pretensão ocorreu mesmo com o ajuizamento da medida cautelar de protesto, uma vez que a data da citação ocorrida na ação de protesto é o referencial para o cômputo da prescrição da pretensão executiva. Afirma, outrossim, que a ação de protesto promovida pelo ente coletivo favorece apenas a este em razão de sua legitimidade nos autos, e não aquele que pretende ajuizar o cumprimento individual de sentença. No mérito, requereu o reconhecimento ao Direito de compensação com os reajustes concedidos posteriormente pelo ente público, além da limitação temporal dos reajustes pretendidos. Apontou, também, excesso de execução. O exequente apresentou resposta à impugnação ao cumprimento de sentença por meio da petição de ID 131144648. É o relato do necessário. Decido. De início, verifico que não comporta acolhimento a prejudicial de mérito da prescrição, porquanto ainda não houve a prescrição para a execução coletiva, dado o ajuizamento de medida cautelar de protesto (Processo no 2013.01.1.176158-5), que somente transitou em julgado em 03/12/2019, conforme se extrai do andamento processual do mencionado processo. Ademais, em se tratando de ação coletiva, o entendimento consagrado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual da sentença proferida em ação coletiva é interrompido pelo ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, quando correspondente a mesma natureza de obrigações, e recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, o que não ocorreu na espécie. A propósito do tema, confira-se o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VPNI. REAJUSTES. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO SINDIRETA -DF. LEGITIMIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação do exequente contra sentença que declarou a prescrição da pretensão executória e extinguiu o cumprimento individual da obrigação de fazer, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC. 1.1. Na apelação, o autor requer a cassação da sentença. Defende que não há prescrição a ser declarada uma vez que os marcos temporais que interromperam ou suspenderam a contagem do prazo quinquenal para execução do julgado proferido nos autos da ação coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, transitada em julgado em 27/11/2008, e que, a priori, teria a sua prescrição decretada em 27/11/2013. Aduz que em 16/09/2011, antes do prazo prescricional inicial, o SINDIRETA/DF requereu a execução da obrigação de fazer, como consectário necessário para à implementação da reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC'S março, abril, maio e junho/1990. Contudo, o Distrito Federal impugnou o pedido e contra a decisão de indeferimento, interpôs o agravo de instrumento no 2016.00.2.035336-7 (0037640-12.2016.8.07.0000), que veio a ser desprovido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual tramitou até o Superior Tribunal de Justiça, por meio do RESP no 1.754.067/DF, onde, além de indeferir qualquer compensação, assentou-se a necessidade de prévia liquidação individualizada do julgado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.273.643 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (Tema 515). 2.1. No caso, não comporta acolhimento a prejudicial de mérito da prescrição, porquanto ainda não houve a prescrição para a execução coletiva, dado o ajuizamento de medida cautelar de protesto (Processo no 2013.01.1.176158-5), que somente transitou em julgado em 03/12/2019. 3. Em se tratando de ação coletiva, o entendimento consagrado pelo STJ é no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual da sentença proferida em ação coletiva é interrompido pelo ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato (SINDIRETA/DF), na qualidade de substituto processual, quando correspondente a mesma natureza de obrigações, e recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, o que não ocorreu na espécie. 3.1. Nesse contexto, em 16/09/2011, antes do prazo prescricional (27/11/2013), o Sindireta-DF requereu a execução da obrigação e fazer. Contudo, o DF impugnou o pedido e contra a decisão de indeferimento, interpôs o agravo de instrumento 2016.00.2.035336-7 (0037640-12.2016.8.07.0000), que veio a ser desprovido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme acórdão RESP no 1.754.067/DF, que restou assim ementado: "PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC?2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. O STJ no julgamento do Recurso Especial 1.247.150 PR (DJe 12/12/2011), julgado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou que a sentença proferida em processo coletivo, "por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC? 1973), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)". Em arremate, destacou-se: "a condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não havendo razão lógica ou jurídica para incidir a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC? 1973. Primeiramente, apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva". 3. Recurso Especial parcialmente provido." (REsp 1754067/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/05/2018). 3.2. Dessa forma, reitera-se que a ação ajuizada pelo Sindicato, o qual tem legitimidade para propor a medida cautelar, interrompeu a prescrição. 3.3. Precedente desta 2o Turma. 4. Apelação provida. 4.1. Sentença cassada para regular processamento. (Acórdão 1408608, 07043373320218070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE. SERVIDORES. PLANO COLLOR. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO. COMPENSAÇÃO. 1. o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF obteve sucesso na ação coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, e teve acolhido o pedido concessivo a favor de seus representados do acréscimo ao recebimento do percentual de 84,32% em seus vencimentos, decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre seus vencimentos. A ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) transitou em julgado em 27/11/2008, e o sindicato autor propôs ação de execução de obrigação de fazer em 16.09.2011, que, por seu turno, passou em julgado em 16.12.2019. Em decorrência da atuação do sindicato, o prazo prescricional foi interrompido para a propositura das ações individuais e reiniciou-se pela metade, conforme estabelece o art. 9o do Decreto no 20.910/1932, a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo, ocorrido em 16.12.2019 (EREsp 1121138/38, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019). Considerando que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 07.01.2021, verifica-se que a pretensão não foi alcançada pela prescrição. 2. O título judicial não delimitou de forma expressa os limites subjetivos, de maneira que a coisa julgada advinda da ação coletiva alcança todos os integrantes da categoria. Precedentes. 3. No julgamento do REsp no 1.754.067/DF, decorrente de agravo de instrumento vinculado aos autos originários da ação de execução coletiva, o Tribunal da Cidadania entendeu ser possível a prévia liquidação se sentença genérica, de forma coletiva, pelo próprio legitimado ou a liquidação individual, pela parte. 4. É devida a compensação do percentual de 84,32%, nos termos da Lei Distrital no 38/1989, com reajustes posteriores concedidos às carreiras beneficiadas. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1408748, 07272272020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Saliente-se que o título judicial não delimitou de forma expressa os limites subjetivos, de maneira que a coisa julgada advinda da ação coletiva alcança todos os integrantes da categoria, o que abarca, também, os efeitos da cautelar de protesto aviada pela entidade sindical. Por tais razões, refuto a prejudicial de mérito da prescrição. Por outro lado, mostra-se imperativo o reconhecimento do direito do executado em promover a compensação dos reajustes concedidos posteriormente à categoria profissional da qual os servidores substituídos integra, circunstância que não gera ofensa à coisa julgada, porquanto se trata de fato superveniente à constituição do título que embasa a execução em tela. Neste sentido, mutatis mutandis, os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTES POSTERIORES. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECORRÊNCIA DE LEI. COISA JULGADA. CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para o recálculo do valor da execução, nos termos do título judicial, devendo ser compensados os reajustes concedidos após a prolação da sentença, ou seja, após 01/02/1994. 2. Cuida-se de cumprimento de sentença em que os exequentes, servidores públicos do Distrito Federal, pretendem o recebimento dos valores de reajustes de vencimentos no percentual de 84,32%. 3. Em anterior julgamento de recurso de Agravo de Instrumento restou decidido que a compensação na fase executória, ainda que não prevista no título judicial exequendo, de índice de correção assegurado ao servidor em decisão transitada em julgado, com reajuste posterior deferido ao servidor, não ofende à coisa julgada. 4. Ocorre que, por erro material, o cálculo dos valores homologados não considerou a devida compensação dos reajustes concedidos após a data da prolação da sentença. 5. Nesse sentido, e como o erro material de cálculo pode ser objeto de correção a qualquer tempo, correta a decisão agravada ao determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para recálculo do valor da execução, considerando-se a compensação devida. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1317515, 07399171820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Na presente hipótese o demandado pretende, na fase de cumprimento de sentença, o reconhecimento da ocorrência de compensação do valor dos reajustes concedidos aos servidores públicos antes do ajuizamento da ação de natureza condenatória. 2. As obrigações estabelecidas na sentença condenatória já estão delimitadas pelos respectivos parâmetros objetivos e subjetivos ali determinados. 2.1. Na fase de cumprimento da sentença, no entanto, podem ser constatadas eventuais circunstâncias de ordem substancial ou formal que não tenham sido suscitadas no transcurso do processo. 3. A sentença que ora se encontra na fase de cumprimento limitou-se a garantir a incorporação do valor correspondente ao percentual de 84,32% dos respectivos vencimentos, nos moldes da Lei local no 38/1989, até a edição da Lei local no 117/1990, observados os efeitos financeiros posteriores à vigência da Lei no 117/1990. 4. As normas previstas na Lei local no 38/1989 foram válidas e eficazes até o advento da edição da Lei no 117, de 23 de julho de 1990, por meio da qual ficou estabelecido que o Chefe do Poder Executivo passou a ser o responsável pela fixação do percentual de reajuste dos vencimentos dos servidores distritais. Houve ainda a inclusão da previsão de compensação dos valores dos reajustes de remuneração concedidos a qualquer título, excetuados os resultantes da implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários. 4.1. Com o advento da Lei no 117 foi alterada também a forma de correção dos vencimentos com a finalidade de impedir que o reajuste continuasse a ser corrigido nos termos da lei anterior (trimestralmente e de acordo com a variação do IPC). 4.2. Posteriormente foi editado o Decreto no 12.728, de 23 de outubro de 1990, que previu a antecipação de parcela de reajuste de vencimentos aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal no percentual de 30% (trinta por cento), relativamente ao período de outubro a dezembro de 1990, para que houvesse a devida compensação desse valor com os decorrentes do reajuste que fora implementado na respectiva data base, nos termos do art. 1o, parágrafo único, da Lei Distrital no 4, de 28 de dezembro de 1988. 4.3. O reajuste efetivo foi fixado com a edição do Decreto local no 12.947, de 27 de dezembro de 1990, no percentual de 81% (oitenta e um por cento), com vigência a partir de janeiro de 1991. 5. A análise da questão suscitada na fase de cumprimento de sentença no presente caso não configura ofensa à coisa julgada, pois a matéria relativa à compensação dos valores dos reajustes, estabelecida no art. 2o da Lei no 117/1990, não foi objeto de exame nas fases que antecederam o trânsito em julgado da sentença condenatória. 6. No caso em exame os percentuais que o Distrito Federal pretende ver compensados são oriundos dos reajustes, gerais ou específicos, concedidos às diversas carreiras dos servidores públicos, com o propósito de possibilitar a recomposição das perdas geradas pela inflação ocorrida no ano de 1990. O enunciado no 51 da Súmula Vinculante, que ratifica a redação do enunciado no 672 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, trata de questão distinta, referente à possibilidade de extensão da revisão geral da remuneração concedida aos servidores militares pelas Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993 aos servidores civis do Poder Executivo e à compensação aludida nos referidos diplomas normativos. 7. Os elementos factuais coligidos aos presentes autos têm abrangência diversa da controvérsia estabelecida no Resp no 1.235.513-AL, sendo certo que por meio da petição inicial que inaugurou a presente demanda os agravantes pretenderam estender os critérios de atualização previstos na Lei local no 38/1989 até a edição da Lei local no 117/1990, com o intuito de afastar a regra prevista no art. 5o desta, que estabeleceu a produção de eficácia deste último diploma normativo a partir de 11 de dezembro de 1989, com abrangência sobre o período de vigência do mencionado plano "Collor I". 8. A causa de pedir articulada pelas demandantes refere-se justamente à peculiaridade de que teriam sido incorporados ao patrimônio das servidoras os valores correspondentes aos indexadores previstos na Lei local no 38/1989 até a edição da Lei local no 117/1990. Assim, deve ser feita a devida distinção entre os fatos apreciados no Resp no 1.235.513-AL e os narrados pelas ora agravantes na causa de pedir por elas elaborada. 9. O caso em estudo não versa a respeito dos critérios de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores, mas sobre a reposição do percentual da inflação ocorrida no ano de 1990 até a edição da Lei no 117/1990, por meio da sistemática prevista na Lei no 38/1990. Assim, o entendimento firmado no enunciado no 51 da aludida Súmula Vinculante e nos demais precedentes correlatos, citados pelas agravantes, não podem ser aplicados à presente hipótese. 10. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1265175, 00312211020158070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS - REAJUSTE SALARIAL DE 84,32% (PLANO COLLOR). LIMITES DO REAJUSTE. I - O percentual de reajuste de 84,32% aplica-se à remuneração do servidor público distrital do mês de março de 1990. II - Não há ofensa à coisa julgada uma vez que a decisão do e. STJ não definiu a base de cálculo de incidência do reajuste, se a remuneração de março de 1990 ou a remuneração atual. A decisão judicial transitada em julgado limitou-se a afirmar o direito adquirido da servidora ao reajuste. III - A compensação deferida na fase de cumprimento de sentença não ofende a coisa julgada porque se trata de fato superveniente à constituição do título executivo, e que extingue a obrigação. IV - Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1149765, 07195330520188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por isso, em face da alegação de excesso de execução, determino à Contadoria do Juízo que na apuração dos valores relativos às diferenças salariais dos exequentes, deverá ser considerada como base de cálculo os vencimentos relativos aos meses de março/1990, abril/1990, maio/1990 e junho/1990, porquanto é firme a jurisprudência do e. TJDFT, no sentido de que “a base de cálculo para a incidência do reajuste de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) deve corresponder ao valor do vencimento do servidor na data da lesão.” (Acórdão n. 1100756, 20170110521675APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018. Pág.: 358/390). Outrossim, os juros moratórios são devidos a partir da citação, nos seguintes termos: a) pelo índice de 1% (um por cento) ao mês, pelo período anterior à edição da MP no 2.180-35, de 24/08/2001, por força do art. 3o do Decreto no 2.332/87; b) de 0,5% (meio por cento) ao mês, no período compreendido entre a edição da MP no 2.180-35, de 24/08/2001 e da Lei no 11.960 de 29/06/2009; c) no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a partir de 29/06/2009. Deverá, também, proceder às compensações dos reajustes posteriores, na conformidade das tabelas acostadas aos autos pelo executado por meio da petição de ID 128281213. Assim, determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para a realização dos respectivos cálculos. Após, intimem-se as Partes para manifestação, no prazo de cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Inconformado, o demandante recorre. Narra ter ajuizado ação de cumprimento de sentença coletiva contra o Distrito Federal, o qual apresentou impugnação, que foi parcialmente acolhida. É contra esta decisão que recorre. Reporta que o cumprimento de sentença destina-se a reposição das perdas oriundas do Plano Collor aos servidores filiados à entidade sindical, direito este assegurado pela Lei Distrital no 38/89, nos seguintes termos: “a) integralizar em seus proventos, a título de reajuste os percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e de 28,44%, a partir do quinto ano antecedente à data do ajuizamento da ação; b) pagar as diferenças salariais, decorrentes a partir do quinto ano da data do ajuizamento da ação, até a data da efetiva integralização dos reajustes em folha de pagamento, acrescidas de juros de mora e correção monetária.” Sustenta que o pleito do Distrito Federal de compensação com reajustes posteriores (Leis 38/89 e 117/90) representa violação à coisa julgada que formou o título executivo judicial coletivo. Salienta que as matérias já decididas na ação coletiva sequer poderiam ser rediscutidas em ação rescisória, em razão do transcurso do prazo decadencial. Aponta violação ao disposto no art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil, segundo o qual, na liquidação, seria vedado discutir novamente a lide ou modificar a sentença que a julgou. Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar/cassar a decisão agravada, a fim de se rejeitar integralmente a impugnação, afastando qualquer tipo de compensação. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 38108378). Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator